Tribunal: TJES
Processo: 5005341-16.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005341-16.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR PINHEIRO OLIVEIRA
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005341-16.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BEIRA RIO ODONTOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
ADEMIR PINHEIRO OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CLÍNICA QUE ENCERRA ATIVIDADES SEM CONCLUIR TRATAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TESE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA AFASTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. NOVA EMPRESA CONSTITUÍDA NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMO RAMO DE ATIVIDADE IMEDIATAMENTE APÓS O FECHAMENTO DA ANTERIOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SUCESSORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor pleiteia a restituição de valores pagos por tratamento odontológico não concluído, em razão do fechamento repentino da clínica contratada ("Kalil e Von Held Odontologia"). A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente ("Beira Rio Odontologia"), que passou a operar no mesmo local, condenando-a à restituição do valor de R$ 2.577,56 (dois mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) em favor do autor.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ser pessoa jurídica distinta, com CNPJ e quadro societário diversos, constituída recentemente, e que não possui vínculo com a antiga clínica, atuando de forma independente, invocando parecer administrativo do PROCON que poderia ter opinado por sua exclusão.

3.

Regularmente intimados, os recorridos não se manifestaram.

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a recorrente, que se instalou no mesmo ponto comercial e exerce a mesma atividade da clínica anterior, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores daquela.

5.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo da recorrente em diferenciar as personalidades jurídicas, os elementos fáticos dos autos evidenciam nítida sucessão empresarial de fato e continuidade da exploração econômica, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

6.

Com efeito, a análise do arcabouço probatório revela uma inegável identidade fática que não pode ser descurada: a clínica anterior ("Kalil e Von Held") encerra suas atividades irregularmente, e, em ato contínuo, a recorrente ("Beira Rio") é constituída e inicia suas operações no mesmo mês e no exato endereço (Av. Beira Rio, nº 07). Tal coincidência de tempo e espaço sugere um mecanismo de blindagem patrimonial.

7.

Para além da identidade locacional, a prova documental evidencia o vínculo entre os quadros societários, notadamente pela presença de sócio na nova empresa com o mesmo sobrenome familiar da denominação social da entidade anterior ("Kalil"). Referida circunstância derrui a tese de total independência e sugere, em verdade, uma reestruturação formal urdida para esvaziar a responsabilidade da pessoa jurídica precedente, em manifesta ofensa à boa-fé e em prejuízo dos consumidores e credores.

8.

Assentada a sucessão empresarial de fato e evidenciada a confusão patrimonial, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência e da proteção da confiança, que rege o microssistema consumerista. Para o consumidor médio, a alteração do CNPJ ou da razão social na placa da recepção é irrelevante quando o estabelecimento, o ponto comercial e a atividade prestada permanecem inalterados. Outrossim, ao dar continuidade ao serviço e assumir a infraestrutura da clínica sucedida, a recorrente integra a cadeia de fornecimento, devendo responder pelos danos causados, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não se prestando a manobra de alteração societária como escusa para lesar consumidores.

9.

Por fim, saliente-se que o parecer administrativo do PROCON não vincula o Poder Judiciário, sendo inócuo diante das evidentes práticas sucessórias e da confusão patrimonial aqui constatadas.

10.

Destarte, agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer a solidariedade e condenar a recorrente ao cumprimento das obrigações, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (preparo recolhido), conforme prevê o art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a parte recorrida não possui patrono constituído.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)